Tribunal: CARF
Processo: 15374.940199/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.940199/2008-03
RESOLUÇÃO
1302-001.330 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do processo administrativo no 15374.940199/2008-03, instaurado em face
da empresa VALE S.A., inscrita no CNPJ sob o no 33.592.510/0001-54, com sede na Praia de
Botafogo, no 186, salas 701 a 1901, Rio de Janeiro/RJ (fl. 657). O presente processo tem por objeto
o reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2003, cuja composição envolve deduções de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) e de pagamentos mensais por estimativa.
Fl. 9445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.330 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.940199/2008-03
2
A origem da controvérsia remonta à não homologação, pela autoridade fiscal, das
compensações declaradas por meio de PER/DCOMP apresentadas pela contribuinte. O despacho
decisório de origem, amparado no Parecer Conclusivo no 248/09, entendeu que as compensações
não reuniam liquidez e certeza suficientes, sobretudo em razão de supostas inconsistências entre
os valores de IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio (JCP) deduzidos e as receitas
correspondentes registradas em DIPJ, bem como diante da glosa de prejuízo fiscal em montante
superior ao apurado no Sistema SAPLI (fls. 633-637).
Contra a decisão da Delegacia de Julgamento, a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 358-378), sustentando, em síntese, que as receitas de JCP
haviam sido devidamente oferecidas à tributação e que as retenções de IRRF foram integralmente
comprovadas mediante informes de rendimentos e documentos contábeis, sendo indevida a glosa
dos valores deduzidos na formação do saldo negativo. Alegou, ainda, que as estimativas de IRPJ
dos meses de abril e junho de 2003, quitadas mediante compensações, foram corretamente
declaradas e objeto de outro processo administrativo específico (PAF no 15374.723914/2008-37),
razão pela qual não poderiam ser novamente questionadas nos presentes autos.
Em julgamento pela 8a Turma da DRJ/RJ1, a Manifestação de Inconformidade foi
julgada improcedente, conforme Acórdão no 12-26.883 (fls. 713-719), ao entendimento de que as
retenções comprovadas se limitavam ao montante de R$ 20.331.623,85, e que o valor de prejuízo
fiscal compensável no exercício de 2003 não ultrapassaria R$ 63.587.852,34, em consonância com
o controle efetuado no SAPLI.
O acórdão restou assim ementado:
Acórdão 12-89.820 - 12a Turma da DRJ/RJO
Sessão de 02 de agosto de 2017
Processo 15374.723914/2008-37
Interessado VALE S.A
CNPJ/CPF 33.592.510/0001-54
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A apresentação de declaração de compensação, depois de 30/10/2003,
representa confissão de dívida quanto aos débitos que se pretende compensar.
DÉBITOS DECLARADOS EM PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.
Os débitos objeto de compensação não homologada prescindem de lançamento
de ofício para sua cobrança. Não há que se falar em decadência no caso vertente,
uma vez que inexiste lançamento.
Fl. 9446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.330 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.940199/2008-03
3
COBRANÇA DE DÉBITOS CUJA COMPENSAÇÃO NÃO FOI HOMOLOGADA.
PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DAS DRJ.
A competência das DRJ no exame de compensações tributárias limita-se ao
julgamento das manifestações de inconformidade contra a decisão que não as
homologou, não se estendendo às questões atinentes à cobrança dos débitos
decorrentes.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXCLUSÃO DA
MULTA DE MORA. INAPLICABILIDADE.
Não se considera ocorrida denúncia espontânea quando o sujeito passivo
compensa o débito confessado mediante apresentação de DComp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 435-455), reiterando
os fundamentos de sua impugnação e pleiteando o reconhecimento integral do saldo negativo de
IRPJ de 2003 no valor de R$ 136.985.241,03, conforme declarado na linha 19 da ficha 12A da
DIPJ/2004. Requereu, ainda, a anulação da decisão recorrida e a realização de perícia contábil,
argumentando que a glosa do IRRF e das estimativas não poderia ser mantida em razão da
ausência de lançamento prévio e do decurso do prazo decadencial.
O recurso foi apreciado pela 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção do CARF,
que, em sessão de 10 de outubro de 2013, decidiu converter o julgamento em diligência
(Resolução no 1103-000.118, fls. 632-649). Na ocasião, o Conselheiro Relator, Marcos Shigueo
Takata, determinou a baixa dos autos à autoridade preparadora para que aguardasse o trânsito
em julgado administrativo do PAF no 15374.723914/2008-37, por entender que tal processo
discutia justamente as compensações de estimativas de IRPJ dos meses de abril e junho de 2003,
componentes do saldo negativo ora questionado.
A referida decisão determinou, ainda, que o processo retornasse ao CARF
acompanhado de cópia do acórdão do PAF conexo, a fim de que, à luz do desfecho ali proferido,
fosse proferida decisão definitiva sobre o direito creditório da contribuinte (fl. 649).
Em 27 de dezembro de 2018, a VALE S.A. peticionou nos autos (fls. 657-660)
comunicando o julgamento definitivo do PAF no 15374.723914/2008-37, cujo resultado foi
favorável à Contribuinte, com o reconhecimento integral do direito creditório de R$
67.279.994,14, conforme Acórdão no 1402-001.835, proferido pela 4a Câmara/2a Turma Ordinária
do CARF (fls. 716-724). O referido acórdão reconheceu, à luz da Súmula CARF no 80, a
possibilidade de dedução do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção
e o oferecimento das receitas correspondentes à tributação, o que, no caso, restou cabalmente
demonstrado pela contribuinte.
Após a devolução do processo à instância de origem, a Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Maiores Contribuintes-DEMAC/RJO, por meio de sua Divisão de Gestão de
Fl. 9447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.330 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.940199/2008-03
4
Direito Creditório (DIRAT/EQAUD1), elaborou a Informação Fiscal no 373/2024, datada de
26/08/2024 (fls. 7.413-7.421), em cumprimento à Resolução no 1302-001.185, proferida pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF em 17/10/2023 (fl. 774).
A diligência havia sido determinada para que a autoridade fiscal esclarecesse três
pontos específicos: (i) as glosas de prejuízo fiscal de IRPJ objeto dos PAF’s no 18471.001243/2007-
69 e no 18471.000138/2006-21; (ii) o valor de IRRF sobre JCP recebido ao longo do ano-calendário
de 2003 disponível para compor o saldo negativo de IRPJ; e (iii) a divergência entre o valor de JCP
informado em DIPJ (R$ 1.934.551.537,08) e aquele constante em DIRF (R$ 1.083.260.655,61).
No tocante ao item 1, a autoridade fiscal consignou que o PAF no
18471.000137/2006-87 referia-se a CSLL e não possuía reflexo sobre o presente feito, sendo o PAF
no 18471.000138/2006-21 o que tratava da glosa de IRPJ com possível impacto na presente
demanda. Após análise dos autos e das decisões judiciais correlatas, concluiu-se que, embora a
contribuinte tenha desistido do Mandado de Segurança no 97.0020936-9, a glosa de prejuízo fiscal
foi mantida, restando fixado que o montante de prejuízo fiscal compensável no ano-calendário de
2003 seria de R$ 63.587.852,34, conforme o PAF no 18471.001243/2007-69 e relatório SAPLI (fl.
7.414).
Quanto ao item 2, referente ao IRRF sobre JCP recebido, a Informação Fiscal
descreveu minuciosamente as Declarações de Compensação transmitidas em 2003 (DCOMPs nos
15309.17392.300503.1.3.06-6128;
10483.74628.010903.1.3.06-5709;
e
22433.11357.101103.1.7.06-6719), as quais foram analisadas no PAF no 15374.001549/2006-44,
já julgado pelo CARF por meio do Acórdão no 1302-003.103, de 20/09/2018. A partir desse
precedente, a autoridade fiscal reconheceu que, do total de R$ 24.979.904,89 em retenções de
IRRF sobre JCP (código 5706), a Vale utilizou R$ 12.496.408,09 em DIPJ e R$ 10.094.281,67 em
compensações homologadas, resultando em um saldo favorável de R$ 2.389.215,13, passível de
integração ao saldo negativo de IRPJ de 2003 (fl. 7.417).
Por fim, no item 3, acerca da divergência entre o valor de JCP pago e o informado
na DIRF, a Fiscalização detalhou a documentação apresentada pela contribuinte em resposta ao
Termo de Intimação no 806/2024, de 17/06/2024 (fl. 7418), a saber: atas do Conselho de
Administração da Companhia Vale do Rio Doce (fls. 817 a 819), comunicações ao mercado (fls. 821
a 824) e extratos emitidos pelo Banco Bradesco, custodiante das ações da companhia (fls. 2.616,
4.383 e 6.111). Constatou-se que o valor total de JCP distribuído no ano-calendário de 2003 foi de
R$ 1.934.551.645,91, coincidente com o valor deduzido na DIPJ/2004 (fl. 805), e que a diferença
apontada em relação à DIRF decorria exclusivamente da impossibilidade técnica de declarar
pagamentos a pessoas jurídicas estrangeiras e a acionistas com CPF ou CNPJ irregular.
A autoridade fiscal prosseguiu apresentando as memórias de cálculo do IRRF
incidente sobre o JCP distribuído nos meses de abril, agosto e outubro de 2003, chegando ao total
de R$ 256.526.767,89 de imposto devido (fls. 7418-7420). Demonstrou-se, ainda, que o total pago
via DARF somou R$ 221.568.098,04, e que o complemento de R$ 43.083.927,74 foi quitado
Fl. 9448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.330 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.940199/2008-03
5
mediante compensação via PER/DCOMP, totalizando R$ 264.652.025,78, valor superior ao IRRF
devido (fl. 7421). Assim, concluiu-se que o JCP deduzido da base de cálculo do IRPJ foi
integralmente pago aos acionistas, com retenção e recolhimento do imposto na fonte em valores
até superiores aos devidos.
A Informação Fiscal no 373/2024 encerrou-se com a conclusão de que a diligência
fora atendida de forma satisfatória, reconhecendo-se a correção do valor do JCP deduzido, a
existência do saldo favorável de IRRF sobre JCP recebido e a manutenção do limite de R$
63.587.852,34 para aproveitamento de prejuízo fiscal (fls. 7420-7421).
Em 16 de outubro de 2025, a VALE S.A. apresentou a peça intitulada “Petição de
Chamamento do Feito à Ordem” (fls. 7429-7453), na qual alegou não ter sido intimada para se
manifestar sobre o conteúdo da Informação Fiscal no 373/2024 antes do retorno dos autos ao
CARF, o que configuraria violação ao contraditório e ampla defesa. Requereu, assim, o retorno dos
autos à autoridade fiscal para que fosse oportunizado seu pronunciamento, e, subsidiariamente,
apresentou manifestação técnica sobre cada um dos pontos do relatório, defendendo a
integralidade dos valores declarados na DIPJ/2004 (fls. 7430-7449).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Processo já admitido e que retorna de diligência.
Verifica-se dos autos que, após a determinação de diligência exarada por esta 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, por meio da Resolução no 1302-001.185, de
17/10/2023 (fl. 774), a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes no
Rio de Janeiro (DEMAC/RJO) apresentou o referido relatório conclusivo em 26/08/2024,
respondendo aos três quesitos formulados por este colegiado.
Contudo, não há registro nos autos de que a contribuinte tenha sido formalmente
intimada para ciência e manifestação sobre o conteúdo da Informação Fiscal, conforme
expressamente determinado pela decisão deste Colegiado. A referida resolução fixou, de forma
clara, que “a autoridade fiscal diligenciante deverá elaborar relatório circunstanciado e conclusivo,
dando ciência do mesmo à Recorrente para que esta se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias, caso
deseje fazê-lo” (fl. 774).
A peça intitulada “Petição de Chamamento do Feito à Ordem”, protocolada pela
VALE S.A. em 16/10/2025 (fls. 7429-7453), confirma que não houve a observância dessa etapa
procedimental, visto que o processo retornou à instância de julgamento sem que a empresa
tivesse oportunidade de exercer o contraditório.
Fl. 9449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.330 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.940199/2008-03
6
Com efeito, o princípio do contraditório e da ampla defesa, de estatura
constitucional (art. 5o, LV, da Constituição Federal) e reproduzido no art. 59 do Decreto no
70.235/1972 impõe que, sempre que a instrução processual for reaberta mediante diligência, o
sujeito passivo seja intimado para se manifestar sobre as conclusões da autoridade fiscal, antes de
retomado o julgamento do mérito.
A omissão dessa etapa essencial compromete a validade do procedimento,
porquanto impede a parte de refutar tecnicamente os achados e interpretações da fiscalização
que influenciarão diretamente a decisão deste colegiado. Ademais, a própria natureza da
diligência ordenada pelo CARF, voltada a suprir lacunas probatórias e aclarar elementos técnicos,
pressupõe o exame dialético entre as conclusões do fisco e os esclarecimentos do contribuinte,
sob pena de esvaziamento do devido processo legal administrativo.
Assim, reconheço que não se encontra plenamente observada a determinação
constante da Resolução no 1302-001.185, sendo imprescindível a devolução dos autos à unidade
de origem, a fim de que seja promovida a regular intimação da contribuinte para manifestação
sobre a Informação Fiscal no 373/2024, concedendo-se o prazo legal de 30 (trinta) dias para
resposta.
Somente após o decurso desse prazo e eventual manifestação da interessada,
deverá a autoridade fiscal elaborar relatório complementar, se entender necessário, e devolver os
autos a este Conselho para prosseguimento do julgamento.
Dessa forma, voto pela conversão do julgamento em diligência, determinando o
retorno dos autos à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes no
Rio de Janeiro-DEMAC/RJO, para:
a) proceder à intimação da contribuinte VALE S.A. para ciência e manifestação
acerca do conteúdo integral da Informação Fiscal no 373/2024 (fls. 7.413 a
7.421), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 26, §2o, do Decreto no
70.235/1972;
b) juntar aos autos a comprovação da intimação e eventual manifestação
apresentada; e
c) após o decurso do prazo ou a apresentação da manifestação, elaborar relatório
complementar, se entender cabível, encaminhando os autos a este Conselho
para nova inclusão em pauta de julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 9450
DF CARF MF
Original